Tribunal: TJMT
Processo: 1074671-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074671-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO JUNQUEIRA VALLE - CPF: 607.250.011-00 (RECORRENTE), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ERRO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO SEM ANUÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição e indenização formulado em face de instituição financeira, em razão de transferência bancária realizada pelo autor no valor de R$ 10.000,00, creditada em conta de terceira pessoa, conforme dados confirmados no comprovante da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve defeito na prestação do serviço bancário apto a caracterizar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de alegado erro na indicação dos dados da conta beneficiária da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência bancária é realizada de acordo com os dados inseridos e confirmados pelo próprio usuário, constando no comprovante a identificação expressa da titular da conta beneficiária.

4.

A alegação de erro na indicação da agência revela hipótese de equívoco do consumidor, não configurando falha na prestação do serviço bancário.

5.

A negativa de estorno sem anuência da beneficiária está em conformidade com os protocolos operacionais do sistema bancário e com o princípio da irreversibilidade das transações concluídas.

6.

O boletim de ocorrência e os protocolos administrativos demonstram diligência do consumidor, mas não comprovam defeito do serviço ou conduta omissiva da instituição financeira.

7.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, exige-se a presença de nexo causal entre o serviço prestado e o dano, o que não se verifica quando a operação ocorre conforme os dados confirmados pelo usuário.

8.

Eventual pretensão de restituição deve ser dirigida à beneficiária do crédito, à luz do princípio da causalidade e do art. 884 do Código Civil, afastada a responsabilidade do banco executor da transferência.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074671-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cesar Augusto Junqueira Valle

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares e pelo julgamento IMPROCEDENTE do pedido formulado pela parte autora contra a parte ré e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

A controvérsia recursal restringe-se à existência de defeito na prestação do serviço bancário, capaz de gerar responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se observa dos autos, o Autor realizou em 28/06/2024, transferência no valor de R$ 10.000,00, de sua conta no Banco do Brasil (Agência: 1589-X, Conta: 23.908-9), tendo o valor sido creditado em favor de Crislaine Helena Ferreira (Agência: 1589-X, Conta: 13.992-0). O comprovante da operação indica de forma expressa a titularidade da beneficiária, atestando a regularidade formal da transação.

O Autor sustenta que o destinatário correto da transferência, comunicou que houve erro na informação da agência, a qual deveria ser 3931-4.

A alegação de recusa de estorno também não encontra respaldo concreto, pois a negativa de estorno sem anuência da beneficiária está em consonância com os protocolos operacionais e com o princípio da irreversibilidade de transações bancárias concluídas, inexistindo demonstração de que o banco tenha agido com descuido ou omissão.

O boletim de ocorrência e os protocolos administrativos comprovam a diligência do consumidor, mas não configuram, por si sós, prova de defeito no serviço, tampouco afastam a hipótese de erro de digitação ou inserção equivocada dos dados do favorecido.

Dessa forma, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, é imprescindível a presença de nexo causal entre o serviço e o dano.

No caso, a operação foi executada nos moldes indicados pelo próprio comprovante e direcionada à conta cujo titular foi expressamente identificado antes da confirmação da transação.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR ERRO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO SEM AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10316618420238260224 Guarulhos, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/02/2025)

Não se configurando defeito do serviço, tampouco ato ilícito imputável ao banco, inexiste dever de restituição ou indenização.

Por fim, cabe ainda observar que, à luz do princípio da causalidade e do art. 884 do Código Civil, eventual pretensão de ressarcimento deveria ser dirigida à beneficiária da conta que recebeu o valor, uma vez que o comprovante identifica de forma precisa a titularidade da favorecida. Assim, a discussão sobre a restituição do numerário, na ausência de prova de falha bancária, insere-se no âmbito do enriquecimento sem causa da destinatária do crédito, e não da instituição financeira que apenas executou a transferência conforme os dados confirmados pelo próprio usuário.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026